Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710373-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAYNARA PEREIRA SANTOS RODRIGUES, EDSON RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 85986347, autos originários) que, na ação de reparação de danos materiais e morais, fundamentada em erro médico, proposta por TAYNARA PEREIRA SANTOS RODRIGUES e outro, deferiu o pedido dos autores para inverter o ônus da prova, nos seguintes termos: “TAYNARA PEREIRA SANTOS RODRIGUES e EDSON RODRIGUES DE SOUZA ajuizaram ação de indenização em desfavor de DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral e material suportado em razão de erro médico. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. Os autores requereram a inversão do ônus da prova em razão da excessiva dificuldade de produzir as provas, uma vez que não possuem condições técnicas. Estabelece o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de erro médico, o que demonstra a dificuldade dos autores em produzir a prova necessária, pois são pessoas hipossuficientes financeira e tecnicamente ao passo que o réu possui todo o aparato da saúde pública a seu favor. Assim, defiro o pedido formulado pelos autores para inverter o ônus da prova e atribuir ao réu a obrigação de demonstrar que não houve erro médico e, consequentemente, o nexo de causalidade para os danos alegados na petição inicial. Em razão dessa decisão, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique aquelas já apresentadas (ID 84086827). No mesmo prazo, deverá anexar aos autos o prontuário médico da primeira autora. Após o decurso do prazo, remetam-se os autos conclusos para análise do pedido de ID 84611396.” Alega o Distrito Federal que a r. decisão não deve prevalecer, uma vez que o Poder Público não pode ser responsável pela produção de prova negativa da ocorrência de erro médico em relação a todos os procedimentos realizados nos hospitais públicos, apenas pelo fato de contar com o aparato da saúde pública. Aduz que o fato de o tratamento ter sido feito em hospital público não implica inversão do ônus da prova, sob pena de toda e qualquer prestação de serviço do Estado ensejar a realização da prova da inexistência de falha. Argumenta que não procede a alegação de que os agravados-autores não tem condições técnicas, porquanto a prova pericial existe justamente porque nenhuma das partes possui expertise para tratar do assunto, sendo necessária a contratação de médico especialista. Assevera que não há qualquer fundamento para que se determine o encargo ao Distrito Federal, pelo simples fato de ter prestado o serviço médico, sob pena da inversão do ônus da prova ser determinada em todos os casos em que ajuizada ação contra o ente público. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incs. I e II, do CPC. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. Assim, na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. Nessa análise inicial, verifica-se que os agravados-autores são tecnicamente hipossuficientes, tendo em vista a natureza do objeto da prova pericial, erro em atendimento médico, uma vez que a autora foi atendida pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Por seu turno, o agravante-réu dispõe dos melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas sofridas pela paciente a fim de fazer a prova que os serviços médicos e demais atendimentos hospitalares foram devidamente prestados. Assim, diante dos fatos envolvidos, dos pontos controvertidos a serem elucidados, notadamente se houve ou não o alegado erro médico, e, diante do aparato da saúde pública do Distrito Federal, extrai-se que o agravante-réu detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento dos agravados-autores, de produzir as provas, o que justifica a inversão operada pela r. decisão agravada. A inversão do ônus probatório determinada na r. decisão em nada se relaciona com produção de prova negativa, como sustenta o agravante-réu, mas em se reconhecer, segundo as disposições legais pertinentes e diante das peculiaridades da demanda, qual a parte possui melhores condições técnicas para produção de provas. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora